Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006241-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[Município de Novo São Joaquim (AGRAVANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (PROCURADOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE -

DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

A jurisprudência majoritária entende que não é possível compelir os entes públicos ao pagamento de energia elétrica, mediante corte indiscriminado ou mesmo negativa de ligações novas em prédios e logadouros públicos, ao pagamento de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica, dada a necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais estabelecidos pela Constituição e demais normas do ordenamento jurídico, dentre eles o funcionamento de escola pública, como é o caso dos autos.

De acordo com o TEMA 699, por meio do julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.412.433/RS, é possível o corte de energia elétrica, caso venha a se realizar em até 90 (noventa) dias após vencimento da dívida de consumo. Contudo, o referido tema não se aplica aos autos, pois o corte não decorre de fraude no aparelho medidor e os débitos são antigos. Assim, para o efetivo recebimento dos valores eventualmente devidos, a concessionária de serviço público possui outros meios menos gravosos de recebimento de seu crédito, mostrando-se correta a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Município.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/
MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela n.º 1000151-97.2021.811.0106,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial
.

Aduz que, a Agravada está cobrando diferenças de valores apurados unilateralmente, no valor de R$ 443.238,45 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) sem anuência da Agravante.

Sustenta que, apesar de ter trocado as lâmpadas quentes por lâmpadas LED, as faturas aumentaram indevidamente e sem qualquer justificativa.

Argumenta que a contribuição de iluminação pública é arrecadada pela Agravada. No entanto, em razão da existência de um convênio celebrado entre recorrente e recorrida, parte do valor é destinado a concessionária e a outra abatida no consumo de energia do Município. Já o saldo remanescente é depositado em uma conta específica do Ente Municipal.

Assevera que, a notificação acerca de possível irregularidade emitida pela Agravada, carece de validade, pois compete a própria concessionária o controle e contagem dos pontos de iluminação do município, bem como descontar mensalmente da Contribuição de Iluminação Pública os gastos dessa natureza.

Assegura que o Código de Defesa do Consumidor, além de proteger o consumidor da prática de atos abusivos, autoriza a inversão do ônus da prova, competindo, dessa forma, ao fornecedor demonstrar a legalidade na majoração das faturas e/ou cobrança da diferença apurada.

Pontua que se não for deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial, o Agravante poderá ter o fornecimento de energia pública interrompido, ter o seu nome incluído
no cadastro de inadimplentes
e será descontado indevidamente repasses futuros referente à Contribuição de Iluminação Pública, o que pode resultar em dano irreparável ao erário.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar
que:
01)
seja suspensa a exigibilidade de possíveis diferenças extraídas de faturas apuradas administrativamente;
02)
a Agravada se
abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão da dívida questionada na ação originária;

03)
não seja o Agravante incluído no cadastro de inadimplentes;
04)
os valores discutidos na demanda não sejam descontados dos repasses futuros referente à Contribuição de Iluminação Pública.

Concessão parcial da tutela antecipada no Id. 86357484.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e antecipação de tutela proposta em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., negou a tutela de urgência pleiteada, objetivando a suspensão da exigibilidade de possíveis diferenças extraídas de faturas apuradas administrativamente, que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão da dívida questionada, que o agravante não seja incluído no cadastro de inadimplentes e que os valores discutidos na demanda não sejam descontados dos repasses futuros referente à contribuição de iluminação pública.

A questão posta em análise cinge-se em verificar se está correta a decisão judicial que indeferiu o pedido liminar, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelo Município agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade de possíveis diferenças extraídas de faturas apuradas administrativamente; que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão da dívida questionada; que o agravante não seja incluído no cadastro de inadimplentes; e que os valores discutidos na demanda não sejam descontados dos repasses futuros referente à contribuição de iluminação pública.

Como já decidi nestes autos, ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, a jurisprudência majoritária entende que não é possível compelir os entes públicos ao pagamento de energia elétrica, mediante corte indiscriminado ou mesmo negativa de ligações novas em prédios e logradouros públicos, ao pagamento de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica, dada a necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais estabelecidos pela Constituição e demais normas do ordenamento jurídico, dentre eles o funcionamento de escola pública, como é o caso dos autos.

Por oportuno, destaca-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO PARA AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA POR INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MAIS ABRANGENTE. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CORTE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO ESSENCIAIS.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. e Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.

II - Na ação requer o Ministério Público que a ré Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. seja condenada na obrigação de não fazer, consistente em não proceder à suspensão, interrupção e desligamento do serviço público essencial de energia elétrica nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e entidades prestadoras de serviço público no Estado de Mato Grosso, por atraso ou falta de pagamento de tarifa; e que a ré Aneel seja condenada na obrigação de fazer, consistente em exercício do poder de polícia sobre os serviços de energia elétrica, passando a fiscalizar, autuar e sancionar a concessionária-ré sempre que promover ou ameaçar, por falta ou atraso no pagamento de tarifa, o corte do fornecimento de energia elétrica dos referidos usuários.

III - Na sentença, indeferiu-se a petição inicial, sob fundamento de inadequação da via eleita.

IV - Em grau recursal, o Tribunal a quo antecipou liminarmente os efeitos da tutela, e anulou a sentença.

V - Recursos especiais interpostos pela Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. e da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel analisados de forma conjunta.

VI - A alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial não tem cabimento, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

VII - Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão da Corte a quo quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso extraordinário. VIII - Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IX - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)".

X - As alegações de violação dos arts. 458, I e II; e art. 535 e; do art. 295 todos do Código de Processo Civil de 1973 e do art. 16 da Lei n. 7.347/85, estão vinculadas à tese de inadequação da via eleita, não havendo omissão no acórdão, que decidiu especificamente sobre esta matéria conforme se percebe do seguinte trecho: "Com efeito, não obstante os sólidos fundamentos em que se amparou a sentença monocrática, a pretensão recursal merece prosperar, eis que, nos termos do entendimento consolidado no egrégio Superior Tribunal de Justiça,"a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental."(MC n. 201202523785, Mauro Campbell Marques, STJ - Segunda Turma, DJE Data 29/4/2013), como no caso dos autos."[...] Assim, na espécie dos autos, não há que se falar em inadequação da via eleita, eis que a pretensão autoral cinge-se à condenação das recorrentes na obrigação de não fazer, no sentido de que se abstenham de interromper o fornecimento de energia elétrica de entidades públicas ou privadas prestadoras de serviços públicos essenciais, em decorrência de inadimplemento, sendo que a inconstitucionalidade da Lei nº 9.427/96 eda Resolução ANEEL nº 456/2000 é alegada, tão somente, como causa de pedir".

XI - O acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte de que é possível, em ação civil pública, o pedido de afastamento da aplicação de norma por inconstitucionalidade, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. Nesse sentido: REsp n. 1.696.938/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; REsp n. 1.659.824/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.

XII - Relativamente à alegação de violação do art. 2º da Lei n. 8.437/92, a jurisprudência do STJ,"em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei n. 8.437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública"( AgInt no AREsp n. 1.238.406/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018; STJ, AgRg no Ag n. 1.314.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/10/2010).

XIII - As alegações de violação dos dispositivos: art. 6º parágrafo 9º, parágrafos 2º, 10º e 11 da Lei n. 8.987/95; arts. 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/95 e 17, caput, da Lei n. 9.427/96; art. 476 do Código Civil; divergência com o julgado no REsp n. 1.181.511/RS e no AgRg no REsp n. 1.046.236/PA, estão todas relacionadas à possibilidade de suspensão do fornecimento do serviços de energia elétrica pela concessionária em caso de inadimplemento.

XIV - No acórdão objeto do recurso especial, decidiu-se pelo provimento da apelação, com base nos seguintes fundamentos (fls. 427-428):"Com estas considerações, dou provimento à apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Em casos que tais, este egrégio Tribunal já decidiu nos termos seguintes: [...] III - A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do usuário, embora prevista na legislação de regência, não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o impetrante ao pagamento dos débitos antigos em atraso, mormente em se tratando, como no caso, de ente municipal, de forma a preservar a prestação dos serviços públicos voltados para a saúde, educação e segurança pública, indispensáveis ao mínimo existencial dos povos civilizados, sem prejuízo de sua cobrança, na forma legal, com observância das garantias constitucionais asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV, de nossa Carta Magna.

XV - Determinou-se, então, que a Aneel e a Energisa se abstivessem de "proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público no Estado de Mato Grosso, sob pena de multa pecuniária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento deste julgado mandamental [...]".

XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim
, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido, determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação.

( REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.) Grifei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica.

2. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ)

4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

3. Recurso Especial não provido. ( REsp n. 1.755.345/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

De acordo com o TEMA 699, por meio do julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.412.433/RS (Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, Dje 28/09/2018), é possível o corte de energia elétrica, caso venha a se realizar em até 90 (noventa) dias após vencimento da dívida de consumo. Segue a transcrição da referida tese:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Contudo, o referido tema não se aplica aos autos, pois o corte não decorre de fraude no aparelho medidor e os débitos são antigos. Assim, para o efetivo recebimento dos valores eventualmente devidos, a concessionária de serviço público possui outros meios menos gravosos de recebimento de seu crédito, mostrando-se correta a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Município.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por esta via, insurge-se a Companhia Energética do Ceará - ENEL contra a decisão que determinar a ENEL que promova o fornecimento de energia elétrica aos locais indicados pelo ente municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, para cada endereço que deixar de realizar o fornecimento, limitado o valor total a R$ 100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas. 2. Eventuais débitos por parte do ente municipal junto à ENEL, poderão ser buscados pela via própria, sem que haja prejuízo nesse sentido. E ao que tudo indica, o perigo de dano irreparável e o risco de irreversibilidade da medida militam em favor do ente agravado, e, consequentemente, à coletividade, considerando que a falta de iluminação pública importa prejuízo a ordem pública e social, gerando insegurança, motivo pelo qual há de se sobrepor o interesse público nesse momento. 3. Bom deixar consignado que a Lei nº 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e permissão de serviços públicos, traz exceções ao princípio da continuidade do serviço público, no caso, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 4. Agravo conhecido e desprovido. ( Agravo de Instrumento - 0636252-13.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2a Câmara Direito Público, data do julgamento: 08/06/2022, data da publicação: 08/06/2022)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A IMEDIATA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE. Preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC. VALOR DE ASTREINTES EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE UM TETO MÁXIMO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA DIMINUIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA E DETERMINAR A FIXAÇÃO DE UM TETO MÁXIMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE. 1. Tratam os autos de agravo de instrumento em ação ordinária de obrigação de fazer, interposto pela Companhia Energética do Ceará - ENEL, contra decisão que deferiu a tutela de urgência requestada na inicial, determinando que a agravante proceda à imediata ligação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao Município de Senador Pompeu, relacionada na demanda originária, em decorrência de suposto débito, sob pena de multa diária. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser observado o disposto no art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015, isto é, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 3. É cediço que a legislação federal autoriza o referido desligamento quando o consumidor se priva de honrar com suas responsabilidades junto à empresa concessionária de energia elétrica. Contudo, é sabido, também, que referida determinação não deve ser levada em conta de maneira absoluta, merecendo análise e ponderação de ambos os lados quando da consecução do desligamento. 4. O art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/97, apesar de autorizar a suspensão do serviço público por inadimplemento do usuário após prévio aviso, ressalva a observância ao interesse da coletividade. 5. Tratando-se o presente caso de serviço público essencial, deve prevalecer o interesse da coletividade sobre o econômico da concessionária de energia, de sorte que a esta cabe utilizar outros meios adequados para a cobrança do débito ora discutido do Município, em observância ao princípio da prevalência do interesse da coletividade e da continuidade dos serviços públicos. 6. Diante de tal panorama, afigura-se perfeitamente possível e razoável, ainda que em sede de cognição sumária, a concessão de medida antecipatória da tutela de urgência deferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. 7. Já em relação ao valor da multa coercitiva, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afirmar que "A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele." ( REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014). 8. Destarte, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter coercitivo da multa em questão, mostra-se adequado fixar o valor diário em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo como teto a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. - Decisão interlocutória reformada, tão somente para reduzir as astreintes, limitando-as ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ( Agravo de Instrumento - 0634219-16.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, 3a Câmara Direito Público, data do julgamento: 16/05/2022, data da publicação: 16/05/2022)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. D ETERMINADA ABSTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO DE NEGAÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES E DE RETARDO NA PRESTAÇÃO EM RAZÃO DO DÉBITO MENCIONADO NOS AUTOS, E DE RESTABELECIMENTO, EM ATÉ QUATRO HORAS, DA ENERGIA NOS LOCAIS EM QUE PORVENTURA TENHA HAVIDO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DECISÃO AGRAVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE MEIOS LEGAIS PARA A COBRANÇA DO DÉBITO. APROFUNDAMENTO MERITÓRIO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento - 0631052-88.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, 2a Câmara Direito Público, data do julgamento: 20/04/2022, data da publicação: 21/04/2022)

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento para
DAR-LHE PARCIAL
provimento, para:

01)
obstar a Agravada (
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
) de descontar a importância de R$ 443.238,45 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), apurados em procedimento administrativo, dos valores de Contribuição de Iluminação Pública arrecadados pela concessionária e que devem ser repassados para o Ente Municipal;

02)
vedar a concessionária de interromper o fornecimento de energia elétrica municipal em razão da

suposta dívida pretérita (com mais de 90 dias) apurada em procedimento administrativo e impugnada na vertente demanda..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022